Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701203-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ROSA FIRME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da deserção. Afirma a embargante que recolheu as custas recursais, porém deixou de juntar o respectivo comprovante por estar de atestado médico. Pede o acolhimento dos embargos e o conhecimento do recurso. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste à recorrente. Não há que se falar em prorrogação de prazo neste caso, uma vez que o ato processual foi praticado pela advogada, porém o fez de forma defeituosa, ou seja, deixando de juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia recursal. Incide ao caso, portanto, a preclusão consumativa. A prorrogação prevista no art. 223, § 1o, do CPC, tem lugar apenas quando, por justo e justificado motivo, o ato processual deixa de ser praticado. Confira-se: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Além disso, o pagamento da guia foi feito pela própria parte no dia 18/06/2024, quando já esgotado o prazo processual, ato este que não possui relação com o atestado da advogada. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intime-se Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora